Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0702094-39.2022.8.07.0000 PACIENTE: MARCIO ANTONIO DE BARROS MARTIN JUNIOR IMPETRANTE: BENEDITO MARCOS DOS SANTOS LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em que pese o impetrante ter mencionado que se trata de "Habeas Corpus com pedido liminar", não apresentou argumentos que fundamentem a concessão da medida. Não se vislumbra, de plano, constrangimento ilegal. Assim, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, ouça-se o Ministério Público.Publique-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator